Tribunal: TJDFT
Processo: 0732137-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PARCIAL CONHECIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SIGILO DE DEPOIMENTOS TOMADOS EM FASE EXTRAJUDICIAL. CONHECIMENTO APENAS EM SESSÃO PLENÁRIA. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E DISPONIBILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA. AUSENTE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus em favor de paciente pronunciado como incurso no art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal (duas vezes) e no art. 244-B, §2o, da Lei no 8.069/90, no qual alegada a ocorrência de nulidade (cerceamento de defesa), em razão do sigilo dos depoimentos mantidos indisponíveis para a defesa até a data da Sessão Plenária.
2. Não se conhece da impetração que reitera matéria que já foi objeto de Habeas Corpus anterior, cuja ordem restou denegada.
3. A jurisprudência do STF e do STJ, à luz do art.563do Código de Processo Penal e do princípio “pas de nulitté sans grief”, trilha no sentido de que o reconhecimento de qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração do efetivo prejuízo causado. Precedentes.
4. Deferido o pedido de dissolução do Conselho de Sentença e redesignada a sessão de julgamento, possibilitando à defesa o acesso pleno aos documentos mantidos em sigilo, não se identifica (sobretudo diante dos desdobramentos do caso e das minudências do vício), prejuízo que justifique a anulação do processo desde o recebimento denúncia, com o relaxamento da prisão.
5. Habeas Corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.